Tribunal: TJDFT
Processo: 0722999-96.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0722999-96.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AGNEAS PEREIRA RAMOS, IVALDO ARAUJO DE AGUIAR APELADO: IVALDO ARAUJO DE AGUIAR, AGNEAS PEREIRA RAMOS D E S P A C H O Manifeste-se o apelante IVALDO ARAÚJO DE AGUIAR sobre a preliminar de inovação recursal suscitada nas Contrarrazões de ID 38423240 e o apelante AGNEAS PEREIRA RAMOS sobre a preliminar de violação ao Princípio da Dialeticidade, suscitada ao ID 38423245. Prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator